Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. VENDA A NON DOMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. É inadmissível a juntada de documento após a sentença, salvo nas hipóteses do CPC 435, não verificadas no caso.
2. Não há julgamento extra petita, se a sentença guarda congruência com a demanda. Os fundamentos jurídicos expostos sobre os fatos trazidos pelas partes não configuram julgamento extra petita.
3. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso.
4. Configurada a “venda a non domino”, transferência da posse/propriedade do bem por quem não é o seu titular, impõe-se a procedência dos embargos de terceiro, para reconhecer que o embargante é o legítimo possuidor do imóvel objeto de anterior demanda possessória.
5. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé.